Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705170-04.2018.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDOS: SILVIO MONTEIRO DE SOUSA, FRANCISCA SORAIA COSTA DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (ID 14152208), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais que discutam a “interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051), mesma matéria versada nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 16518191, e remeto os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355; e, aos recorridos, em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031